Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-36.2016.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001663-36.2016.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS, PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO

APELADO: DENIVAL ALEIXO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0001663-36.2016.8.14.0073

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO:
PABLO RAPHAEL GOMES JENUINO

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE PABLO RAPHAEL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de Apelação cível interpostos por
Pablo Raphael Gomes Jenuino
e pelo
Município de Rurópolis
contra sentença que julgou procedente a Ação Popular, objetivando a efetivação da transparência na gestão financeira do Município de Rurópolis, mediante a implementação e manutenção do “Portal da Transparência”, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A deserção do recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino é declarada, devido à ausência de comprovação do preparo recursal, não regularizada após intimação, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC;

4.

A preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo Município de Rurópolis, é caracterizada como inovação recursal, não sendo conhecida, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo do recurso;

5.

A sentença de primeiro grau deve ser mantida, a fim de assegurar o cumprimento integral das disposições previstas no artigo 8º da Lei nº 12.527/2011. Tal medida visa garantir a efetiva transparência e o atendimento das obrigações legais, proporcionando aos munícipes o acesso às informações públicas de maneira plena e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino não conhecido por deserção. Recurso do Município de Rurópolis conhecido parcialmente e improvido.

Tese de julgamento:

1. A falta de comprovação do preparo recursal resulta na deserção do recurso;

2.A inovação recursal não é admitida em respeito ao duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo do recurso;

3. A implementação completa do "Portal da Transparência" é uma obrigação legal imposta pela Lei nº 12.527/2011 aos municípios, devendo ser cumprida integralmente para assegurar a transparência na gestão pública.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei nº 12.527/2011, art. 8º; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1458825/GO; TJ-MG, AC nº 10352160007659001; TJ-PA, AC nº 00049351320158140028.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso interposto por Pablo Raphael Gomes Jenuino, e conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Município de Rurópolis negando-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PABLO RAPHAEL GOMES JENUINO E MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Vara Única da Comarca de Rurópolis,
nos autos da
AÇÃO POPULAR DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada por
DENIVAL ALEIXO DA SILVA
, em face do ora apelante, na qualidade de gestor público
MUNICIPAL DE RURÓPOLIS.

Relatando os fatos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir o Município de Rurópolis a cumprir integralmente o princípio constitucional da publicidade, especialmente no que tange à efetivação da transparência na gestão financeiro-orçamentária da Administração Pública, consubstanciada na implantação, contínua alimentação e gerenciamento do “Portal da Transparência” em sítio eletrônico, em conformidade com as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Por fim, requereu a procedência da ação, para que fosse determinado ao ente municipal a publicação e a disponibilização da prestação de contas nas modalidades anteriormente expostas, sem prejuízo da aplicação das sanções legais mencionadas, assegurando que as contas públicas sejam disponibilizadas para consulta dos munícipes, com a devida divulgação dos dados nos meios eletrônicos e físicos, na sede municipal, conforme determina a lei.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos
:

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar que MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS disponibilize no sítio próprio da internet, do “Portal da Transparência”, as informações relativamente aos atos de gestão do poder Executivo do Município de Rurópolis, atendendo a integralidade das exigências do artigo 8º da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, para o cumprimento desta decisão pelo atual prefeito do município de Rurópolis (PA), a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (...)”

Inconformado,
Pablo Raphael Gomes Jenuino
interpôs recurso de apelação cível (ID nº 17588413).

Nas razões recursais, o advogado do recorrente alega, em síntese, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, argumentando que este não apresentou a certidão de eleitor nem a certidão de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, documentos que atestariam sua qualidade de eleitor em pleno gozo de seus direitos cívicos e políticos.

No mérito, alega que o Município de Rurópolis, desde 22 de julho de 2015, tem cumprido todas as recomendações sugeridas pelo MPE nº 001.

Destaca que o município, profundamente comprometido e atento à necessidade de dar pleno cumprimento às referidas recomendações, certifica que todos os atos administrativos realizados, especialmente as receitas e despesas, foram devidamente registrados no sistema da empresa ASPECT Informática, desenvolvedora de programas de gestão pública, disponível no endereço eletrônico
www.governotransparente.com.br
.

Aduz que foi firmado junto ao Tribunal de Contas dos Municípios um termo de ajustamento de gestão, com o objetivo de que, até 31/07/2016, fosse criado um endereço eletrônico contendo o Portal da Transparência, conforme exigência do TCM/PA. Segundo o recorrente, em cumprimento ao acordo celebrado com o TCM e o MPTCM-PA, foi implantado o site de transparência nos padrões exigidos por essas instituições.

Sustenta que não foram apresentadas provas irrefutáveis que evidenciem qualquer indício de ato ilícito praticado pelo gestor à época, de modo que não há fundamento para a aplicação de condenação ou multa, uma vez que a administração não cometeu qualquer irregularidade. Pelo contrário, o endereço eletrônico do Portal da Transparência de Rurópolis foi implementado em sua integralidade, conforme o padrão exigido pelas instituições mencionadas anteriormente.

Assim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 488, inciso VI, do CPC. Alternativamente, caso não acolhida a preliminar, requer a improcedência da pretensão, diante da inexistência de qualquer ilegalidade atribuída ao autor.

Por sua vez, o
Município de Rurópolis
interpôs recurso de apelação cível (ID nº 17588417).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, suscita a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de pedido de obrigação de fazer no rito da Ação popular, consistente na solicitação para que o município disponibilize as contas públicas para consulta dos munícipes interessados, divulgando os dados nos meios eletrônicos disponíveis, bem como os tornando acessíveis em meio físico, na sede da prefeitura, para conhecimento e consulta popular, conforme determina a Lei.

Argumenta que a obrigação de disponibilizar as informações relativas à administração pública, tanto em meios eletrônicos quanto físicos, para acesso da população é incontestável. Reconhecendo a importância dessa medida, o Município de Rurópolis tem se empenhado incansavelmente em buscar meios de aprimoramento, visando viabilizar, de maneira rápida e eficaz, o acesso da população a todas as informações pertinentes à gestão pública.

Defende que o Município, sob a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) e do Ministério Público de Contas junto ao TCM/PA, empenhou-se em implantar o padrão de transparência SIE, a ser seguido por todos os municípios do Estado. Portanto, não há razão para condenação ou aplicação de multa, uma vez que a administração não praticou qualquer ato ilícito.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada ou anulada a sentença, com a prolação de nova decisão, considerando-se a inadequação da via processual eleita.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 17588424).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17673336).

Instado a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo improvimento dos recursos (ID nº 18459202).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Do recurso de apelação de Pablo Raphael Gomes Jenuino

O presente recurso não deve ser conhecido, pois não foi preenchido um dos pressupostos de admissibilidade recursal, a saber, a comprovação do respectivo preparo.

Compete ao recorrente, no momento da interposição do recurso, apresentar nos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, segundo a regra prevista no § 4º, do art. 1.007, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No presente caso, tendo em vista a certidão de ID nº 17588420, página 1, que informa a ausência de comprovação do preparo do recurso de apelação cível interposto, determinei a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal ou procedesse ao seu recolhimento em dobro, com a advertência de que o descumprimento resultaria na deserção (ID nº 21832911, página 1).

Apesar de devidamente intimado, o recorrente restou-se silente (ID nº 22117972 - Pág. 1).

É entendimento consolidado na jurisprudência nacional que a deserção deve ser declarada sempre que o recorrente, devidamente intimado, não regulariza o preparo dentro do prazo legal, o que impede o prosseguimento do recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp n. 562.945/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento em dobro. 3. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1458825/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DESERÇÃO. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, a parte deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Não tendo havido o pagamento do preparo, mesmo depois de haver a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro, em conformidade com o disposto no § 4º, do art. 1.007 do CPC, impõe-se reconhecer a deserção, o que acarreta o não conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70082394305, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 02-09-2019). Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Não tendo o recorrente formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária em sede recursal, e não tendo ele comprovado o recolhimento do preparo do recurso no momento de sua interposição, também não existindo nos autos prova de que referido benefício lhe tenha sido deferido anteriormente, deve ser determinada a sua intimação para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Sendo o recorrente intimado e não cumprindo ele a diligência determinada, impõe-se o não conhecimento do recurso, por motivo de deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0015.15.001007-0/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019). Grifo nosso.

Na hipótese dos autos, é evidente a inércia em proceder à regularização do preparo, o que impõe o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, nos termos da fundamentação.

Do Recurso de apelação do Município de Rurópolis

Preliminar de inadequação da via eleita

O apelante alega, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, argumentando a impossibilidade de formulação de pedido de obrigação de fazer no rito da Ação Popular, que consiste na pretensão de que seja determinado ao município que disponibilize as contas públicas para consulta dos munícipes, tanto por meio de divulgação eletrônica quanto em formato físico na sede da prefeitura, de modo a assegurar o acesso e a consulta popular, conforme prevê a legislação vigente.

Ocorre que tal matéria não foi arguida na defesa, sendo trazida à discussão apenas em sede de apelação, motivo pelo qual não deve ser conhecida, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo recursal. Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. ODONTÓLOGO. DUAS VAGAS OFERTADAS. CONVOCAÇÃO DE TRÊS CANDIDATOS. PRETERIÇÃO DA QUARTA COLOCADA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, II, CF/88.
1 - O apelante suscita preliminar de inadequação da via eleita, sendo que a matéria não foi encartada na defesa, importando em inovação no apelo, pelo que não deve ser conhecida, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo recursal;
2. A causa de pedir do mandamus reside na aprovação da impetrante em quarto lugar no concurso público para odontólogo do município apelante, tendo sido ofertadas duas vagas no edital de abertura, com a nomeação de três candidatos e pedido de desligamento daquela aprovada em primeiro lugar, tendo sido a impetrante preterida na convocação, tanto em função da incidência da vacância, quanto pela contratação de servidores temporários. 3. Acerca da matéria, o STF já firmou entendimento no julgamento do RE 8367311, que, em sede de repercussão geral, firmou a tese consubstanciada no Tema 784, que reconhece o direito subjetivo do candidato à nomeação para o cargo quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima; 4. Com base nas provas dos autos, infiro que a impetrante/apelada foi aprovada no concurso, para o qual, embora ofertadas 2 (duas) vagas, foram convocados 3 (três) candidatos; e que, mesmo depois da vigência regular do certame, o apelante não a convocou; porém manteve 3 (três) servidores no cargo de odontólogo, priorizando contratação precária de trabalhadores, em detrimento da regular ocupação de cargo público, em caráter definitivo e efetivo, pela via de aprovação em concurso, na forma disciplinada no inciso II, do art. 37, da CF/88; 5. Emerge, assim, a perfeita subsunção do caso concreto ao Tema 784 do STF. Isto porque a Administração possui o dever de ocupar seu quadro de pessoal nos termos da legalidade; e, conforme assentado pelo legislador constituinte, a regra é a aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, importando em preterição a contratação de temporários em lugar de candidato aprovado no certame; 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

(TJ-PA - AC: 00049351320158140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2019)

Posto isto, deixo de conhecer da preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço, em parte,
do apelo e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

MÉRITO

A controvérsia recursal está centrada na reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que julgou procedente o pedido para compelir o apelante a disponibilizar, no “Portal da Transparência” do respectivo sítio eletrônico, informações referentes aos atos de gestão do Poder Executivo do Município de Rurópolis.

A Ação Popular é o instrumento processual que permite a qualquer cidadão requerer ao Poder Judiciário a invalidação de atos que causem prejuízos ao patrimônio público, bem como a responsabilização dos agentes envolvidos, seja pela restituição do bem, seja por meio de indenização por perdas e danos.

Prevista na Lei nº 4.717/65 e no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988, essa ação foi concebida com um campo de proteção ampliado, abrangendo a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da moralidade administrativa e de bens históricos e culturais, entre outros de interesse coletivo.
In verbis:

Art.5º(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

O objetivo do mencionado instrumento constitucional é a anulação ou declaração de nulidade de atos que causem lesão ao patrimônio público, conforme estabelecem os artigos 1º e 11 da Lei da Ação Popular (LAP).

Assim, conclui-se que a Ação Popular possui natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, uma vez que tem por finalidade a invalidação de atos lesivos ao patrimônio público. A eficácia condenatória desta ação limita-se à indenização por perdas e danos, sendo direcionada exclusivamente aos responsáveis pelos referidos atos.

No caso em análise, o objetivo da presente ação é compelir Pablo Raphael Gomes Genuíno, na qualidade de gestor público municipal de Rurópolis, a assegurar o acesso às contas públicas para consulta dos munícipes interessados, mediante divulgação eletrônica e também de forma física, na sede da prefeitura, para efetivar a transparência e o controle social.

Neste contexto, a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, dinamizou o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal, ao permitir o acesso irrestrito às informações públicas, excetuando apenas as restrições impostas pela própria legislação.

A referida Lei, em seu artigo 3º, inciso II, determina que a divulgação de informações de interesse público deve ocorrer de maneira independente de solicitação. O inciso III do mesmo artigo impõe que sejam utilizados os meios de comunicação proporcionados pela tecnologia da informação, incluindo a internet, para a ampla disponibilização dessas informações.

O artigo 8º da Lei de Acesso à Informação estabelece que os órgãos e entidades públicas devem promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral em local de fácil acesso. O § 1º do artigo mencionado impõe a divulgação de dados básicos, como:

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

O § 3º do mesmo dispositivo estabelece requisitos mínimos para a transparência, como ferramentas de pesquisa de conteúdo, formatos eletrônicos acessíveis, autenticidade e integridade das informações, acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outros.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO POPULAR - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - LEI FEDERAL N.º 12.527/11 - DIREITO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES - TRANSPARÊNCIA ATIVA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48 E 48-A DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 131/09 - OBRIGATORIEDADE - POPULAÇÃO SUPERIOR A DEZ MIL HABITANTES - PROCEDÊNCIA PARCIAL - RESSARCIMENTO - ATO ANULÁVEL - VALIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OCORRÊNCIA - RESSARCIMENTO AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
- O artigo 5.º, inciso LXXIII, da Constituição da Republica, confere legitimidade ativa do cidadão para a propositura de ação constitucional que "vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural." - Por força do artigo 8.º, §§ 1.º, incisos I a VI, e 4.º, da Lei Federal n.º 12.527/2011 e dos artigos 48, 48-A e 73-B da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000)é dever do Município dotado de população superior a dez mil habitantes promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em sítio eletrônico de informações referentes às "Finanças Públicas" (art. 163, inc. I, da CR)- Verificada a existência de empenhos pagos pelo Município referentes à prestação de serviço de informática e de divulgação de notícias sobre a atividade estatal, o ressarcimento daqueles valores aos cofres municipais somente é cabível se demonstrada a inocorrência da prestação ou o desvio de finalidade na prática dos atos.

(TJ-MG - AC: 10352160007659001 Januária, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Cabe ressaltar que o próprio requerido, em sua contestação, admitiu que o Município de Rurópolis havia firmado um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), comprometendo-se a implementar o Portal da Transparência até 31/07/2016, de acordo com os padrões exigidos pelo órgão fiscalizador.

No entanto, após a juntada da resposta do TCM/PA aos autos, verificou-se que, no exercício de 2016, a Prefeitura de Rurópolis cumpriu apenas 8,33% das exigências do TAG nº 226/2016/TCM-PA, sendo constatada a ausência de itens obrigatórios.

Diante desse cenário, é imperioso manter a sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, determinando que o Município de Rurópolis disponibilize, em seu “Portal da Transparência”, as informações referentes aos atos de gestão do Poder Executivo, atendendo integralmente às disposições do artigo 8º da Lei nº 12.527/2011. Essa medida é indispensável para garantir a efetiva transparência e o cumprimento das obrigações legais, assegurando o acesso dos munícipes às informações públicas de forma plena e adequada.

Quanto à multa, destaco que também deve ser mantida, pois possui caráter coercitivo, sendo aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo a garantir a observância das determinações judiciais e a efetiva implementação das medidas previstas na decisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
não conheço do recurso interposto por Pablo Raphael Gomes Jenuino
,
conheço parcialmente do recurso interposto pelo Município de Rurópolis e

nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 21/11/2024